Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0712019-68.2023.8.07.0018 Embargante: Distrito Federal Embargado: Quality Alimentos Ltda Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Por meio do requerimento referido no Id. 71789109 a ora recorrida noticiou o descumprimento de ordem judicial. Por essa razão, requereu a intimação do Distrito Federal para que comprove quais foram as providências efetivamente levadas a efeito para dar cumprimento à ordem judicial em questão. Sobreveio a decisão proferida por este Relator (Id. 72061377) que deferiu o aludido requerimento formulado pela embargada. O Distrito Federal trouxe aos autos a informação de que o cancelamento da CDA 50237204207, referente ao auto de infração no 33/2014 (processo administrativo no 0040- 000190/2014), foi efetivado (Id. 72405250). Assim, diante do exaurimento da competência atribuída à Egrégia 2a Turma Cível, determino à zelosa secretaria que certifique o trânsito em julgado do acórdão referido no Id. 66444570 e, em seguida, adotadas as demais providências formais necessárias, promova a remessa dos presentes autos ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator